Tribunal: TJMT
Processo: 1016978-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016978-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Compra e Venda, Correção Monetária, Extinção da Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PEROLINA CEZAR NETA CRESCENCIO - CPF: 631.026.411-72 (ADVOGADO), EVANDRO ARAGAO - CPF: 458.195.131-34 (AGRAVANTE), MARIO PORFIRIO DE MELO - CPF: 109.787.041-34 (AGRAVADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Exceção de Pré-Executividade. Reiteração de Matérias Já Suscitadas nos Embargos à Execução. Inadmissibilidade. Atos Constritivos. Legalidade.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e deferiu penhora de bens imóveis, no âmbito de Execução de Título Extrajudicial fundada em contrato de compra e venda de imóvel rural e título de crédito inadimplido.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se é admissível a Exceção de Pré-Executividade quando há reiteração de fundamentos já suscitados nos Embargos à Execução; e (ii) verificar a legalidade dos atos constritivos determinados no processo executivo.

III. Razões de decidir

3. A Exceção de Pré-Executividade constitui meio excepcional de defesa, admitido apenas para matérias de ordem pública, como pressupostos processuais, condições da ação e vícios do título executivo, desde que não demandem dilação probatória.

4. A jurisprudência admite a oposição simultânea de Embargos à Execução e Exceção de Pré-Executividade apenas quando não houver duplicidade de argumentos e pedidos, sob pena de preclusão e ofensa à coisa julgada.

5. No caso, verificada identidade material entre as alegações apresentadas na Exceção de Pré-Executividade e aquelas já deduzidas em Embargos à Execução anteriormente opostos, mostra-se correta a rejeição da via excepcional, por configurar indevida repetição de teses.

6. A alegação de excesso de execução com base em suposta incidência indevida de juros moratórios, além de já suscitada por outro fundamento, exige análise de cláusulas contratuais, cálculos e prazos, o que demanda dilação probatória e, portanto, revela-se inadequada à via excepcional.

7. A falta de indicação de bens à penhora autoriza a constrição judicial de bens imóveis, conforme previsão legal expressa, de forma que não há ilegalidade na medida constritiva adotada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É incabível a Exceção de Pré-Executividade quando suas alegações já foram objeto de Embargos à Execução anteriormente opostos, sob pena de preclusão. 2.

Questões que demandam dilação probatória devem ser veiculadas exclusivamente por meio dos Embargos à Execução, sendo inadmissíveis na via da Exceção de Pré-Executividade.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 784, I; 835.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1855262/MT, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28/08/2023, DJe 31/08/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2059394/PE, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/10/2023, DJe 26/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 2178942/PB, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06/03/2023, DJe 10/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Evandro Aragão
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000373-28.2024.8.11.0022, movida por
Mario Porfirio de Melo
, rejeitou a Exceção de Pré-executividade e deferiu a penhora

O Agravante sustenta que as teses relativas à inexistência de título executivo hábil e à inexigibilidade da obrigação constituem matérias de ordem pública, insuscetíveis de preclusão e, por essa razão, podem ser suscitadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por meio de Exceção de Pré-Executividade.

Alega que a Execução carece de título executivo válido e que o contrato que a embasa a Ação apresenta vícios substanciais que comprometem a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

Aponta, ainda, ocorrência de excesso de execução em razão da incidência de juros moratórios desde junho/2023.

Além disso, afirma ofensa ao princípio da execução menos gravosa em razão da autorização de penhoras sem apreciar a garantia ofertada nos Embargos à Execução.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a nulidade ou inexigibilidade do título executivo e decretar a extinção da Execução.

Alternativamente, pleiteia o reconhecimento da nulidade dos atos constritivos efetivados por violação ao princípio da execução menos gravosa, com a substituição da penhora pela garantia ofertada nos Embargos à Execução e a imediata liberação de quaisquer outras constrições sobre bens do Agravante.

Postula, ainda, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 340421390).

Contraminuta juntada no Id. 341145886.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Evandro Aragão
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000373-28.2024.8.11.0022, movida por
Mario Porfirio de Melo.

O Juiz singular rejeitou a Exceção de Pré-executividade e deferiu o pedido de penhora de imóveis.

Nas razões do Recurso, o Agravante sustenta que as teses relativas à inexistência de título executivo hábil e à inexigibilidade da obrigação constituem matérias de ordem pública, insuscetíveis de preclusão e, por essa razão, podem ser suscitadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por meio de Exceção de Pré-Executividade.

Alega que a Execução carece de título executivo válido, uma vez que o Agravado não cumpriu sua parte da obrigação contratual, notadamente quanto à regularização e entrega da área prometida.

Defende a existência de vícios substanciais no contrato, que incluem divergência de área, erro material na Cláusula Ad Corpus e falta de assinatura do comprador.

Aponta, ainda, ocorrência de excesso de execução em razão da incidência de juros moratórios desde junho/2023.

Afirma que a decisão violou o princípio da execução menos gravosa ao deferir penhoras sem apreciar a garantia idônea e suficiente ofertada nos Embargos à Execução.

Conforme se observa, a controvérsia recursal consiste na verificação do acerto ou desacerto da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Recorrente, bem como à análise da validade dos atos constritivos incidentes sobre os imóveis de matrículas n. 1.929, 1.555, 1.910 e 5.426, todas registradas no CRI de Pedra Preta/MT e no imóvel de matrícula n. 137.236 registrada no CRI de Rondonópolis/MT.

Ao que se extrai dos autos, o Recorrente Evandro Aragão figura no polo passivo da Execução ajuizada por Mário Porfírio de Melo, com fundamento no contrato de compra e venda de imóvel rural (240 ha) e título de crédito (cheque), alegadamente inadimplido em sua última parcela.

Inicialmente, cumpre delimitar o alcance e os requisitos de admissibilidade da Exceção de Pré-Executividade.

A Exceção de Pré-Executividade constitui instrumento de defesa do executado destinado ao exame de matérias de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação e os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
a exceção depré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1855262/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28/08/2023, DJe 31/08/2023).

Apesar disso, é imperioso destacar que a jurisprudência pátria também tem a orientação no sentido de que a oposição simultânea de Embargos à Execução e Exceção de Pré-Executividade somente é admissível quando não houver repetição de pretensões, argumentos e pedidos em ambas as vias.

Nesse sentido:
é possível a apresentação de exceção de pré-executividade, apesar da anterior oposição de embargos à execução. Todavia, não é dado ao executado rediscutir matéria suscitada e decidida nos embargos à execução, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2059394/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe 26/10/2023).

No caso, verifica-se que o Recorrente opôs Embargos à Execução em 23/05/2024 (processo n. 1000539-60.2024.8.11.0022), nos quais articulou substancialmente as mesmas teses defensivas que vieram a ser reiteradas na Exceção de Pré-Executividade apresentada em 17/03/2025.

Da análise comparativa entre a peça de Embargos e a Exceção de Pré-Executividade, constata-se identidade material quanto aos seguintes fundamentos: inexigibilidade da obrigação pela aplicação da exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
); alegado erro material na cláusula
ad corpus
; (iii) divergência entre a área contratada (240 ha) e a efetivamente entregue (190 ha); inexistência de título executivo hábil; vícios relacionados à regularização do imóvel; e excesso de execução.

Todas essas matérias foram expressamente suscitadas nos Embargos à Execução, inclusive é objeto de instrução probatória naqueles autos, com audiência para colheita de prova oral.

Assim, o Juiz singular atuou corretamente ao rejeitar a Exceção de Pré-Executividade no tocante às matérias já veiculadas nos Embargos à Execução, por configurarem indevida repetição de fundamentos e pretensões.

No que se refere especificamente à tese de excesso de execução fundada na alegada incidência indevida de juros moratórios desde junho/2023, observa-se que o Recorrente igualmente já havia suscitado excesso de execução nos Embargos à Execução, ainda que com fundamento diverso.

O excesso de execução não constitui matéria de ordem pública, mas sim matéria de defesa do Executado, que deve ser alegada a tempo e modo oportunos, sob pena de preclusão.

Aliás, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
há a possibilidade de preclusão quanto à alegação de excesso de execução quando não há manifestação no prazo concedido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2178942 PB 2022/0233390-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, j. 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, DJe 10/03/2023).

No caso, o Recorrente teve plena ciência do valor executado e dos critérios utilizados para sua apuração desde o ajuizamento da Execução. Opôs Embargos à Execução e veio suscitar pela via da Exceção de Pré-Executividade, novo fundamento para o alegado excesso de execução.

Admitir a rediscussão da matéria pela via excepcional implica eternizar as discussões relativas ao feito executivo, em clara violação aos princípios da boa-fé processual, da efetividade e da razoável duração do processo.

Ademais, a análise do excesso de execução fundado na alegada incorreção dos juros moratórios demanda exame aprofundado do contrato, das parcelas pagas, dos prazos pactuados e da data de vencimento das obrigações, o que extrapola a cognição sumária própria da Exceção de Pré-Executividade e deve ser objeto de dilação probatória na via própria dos Embargos à Execução.

No tocante à alegada ilegibilidade do título executivo, cumpre esclarecer que a Execução foi lastreada não apenas no contrato de compra e venda, mas em um cheque emitido pelo Executado, título de crédito dotado de executividade nos termos do artigo 784, inciso I, do Código de Processo Civil.

A eventual existência de vícios no contrato subjacente não retira, por si só, a executividade do título cambial, cuja validade formal pode ser aferida de plano.

Por fim, no que se refere aos atos constritivos determinados, verifica-se que o Recorrente não indicou bens à penhora nos autos principais, limitando-se a ofertar garantia nos autos dos Embargos à Execução, feito autônomo e apartado.

Assim, o deferimento da penhora de bens imóveis encontra amparo legal no artigo 835 do CPC, razão pela qual não há falar em ilegalidade ou abuso na medida constritiva determinada pelo Juiz singular.

Dessa forma, não há qualquer irregularidade na decisão agravada, que deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026